Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-96.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-96.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTENOR CAITANO - CPF: 878.884.241-04 (EMBARGANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), LURIAN MAYARA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 418.902.668-92 (EMBARGADO), KATHIANE CRISTINA BORGES - CPF: 003.193.291-60 (ADVOGADO), ERICA MARA DIAS FERREIRA - CPF: 089.488.026-82 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO DE JESUS FILHO - CPF: 157.781.568-80 (EMBARGADO), ANTENOR CAITANO - CPF: 878.884.241-04 (EMBARGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), LURIAN MAYARA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 418.902.668-92 (EMBARGANTE), ERICA MARA DIAS FERREIRA - CPF: 089.488.026-82 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO DE JESUS FILHO - CPF: 157.781.568-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO ECONÔMICO EFETIVO. PRETENSÃO DE PENSÃO PROPORCIONAL E PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu direito à indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito, com negativa quanto aos pedidos de pensão vitalícia, danos estéticos, emergentes e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Exame da existência de vícios no acórdão embargado quanto:

(i) à fundamentação acerca do art. 950 e parágrafo único do CC, diante da redução de capacidade laborativa reconhecida no laudo pericial;

(ii) à análise da repercussão econômica da limitação funcional atestada;

(iii) ao prequestionamento dos arts. 950 e 944 do CC;

(iv) à alegada contradição entre o reconhecimento da incapacidade parcial e a negativa de fixação de pensão proporcional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao art. 950 do CC, destacando a ausência de elementos que demonstrem repercussão patrimonial objetiva da limitação funcional, como prova de rendimento anterior ou vínculo empregatício.

4. O pedido de pagamento da pensão em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do CC, foi corretamente reputado prejudicado diante da ausência de condenação à própria pensão.

5. A limitação de 30% da capacidade funcional, ainda que reconhecida pela perícia, não se revelou suficiente para configurar dano patrimonial indenizável sem comprovação de perda remuneratória concreta.

6. Os fundamentos jurídicos dos artigos 950 e 944 do CC foram devidamente analisados, ainda que sem citação expressa, o que supre a exigência do prequestionamento à luz do art. 489, §1º, do CPC.

7. Não há contradição entre o reconhecimento da limitação funcional e a negativa de indenização, sendo a inexistência de repercussão econômica o elemento que justifica a solução adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A redução parcial e permanente da capacidade funcional não autoriza, por si só, a fixação de pensão indenizatória, quando ausente prova objetiva de prejuízo econômico decorrente da limitação.

2. O pedido de pagamento em parcela única previsto no parágrafo único do art. 950 do CC resta prejudicado se inexiste condenação à pensão.

3. A análise fundamentada da matéria jurídica constante nos artigos 950 e 944 do CC supre a exigência de prequestionamento, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 944, 950, p.u.; CPC/2015, arts. 489, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antenor Caitano
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito, e rejeitou os demais pedidos, notadamente os relativos à pensão vitalícia, danos estéticos e danos emergentes.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e emergentes, proposta em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 30 de janeiro de 2024, no qual o autor, condutor de motocicleta, foi atingido por veículo conduzido por
Lurian Mayara dos Santos Andrade
, em cruzamento de vias urbanas, resultando em lesões corporais e alegada incapacidade funcional parcial e permanente de 30% da sua capacidade laboral, conforme laudo pericial constante dos autos.

A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com atualização pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, indeferindo os pedidos de pensão vitalícia, danos estéticos, danos emergentes e lucros cessantes, bem como mantendo a gratuidade de justiça concedida à corré.

Irresignado, o autor interpôs apelação cível, requerendo: (i) reconhecimento do direito à pensão vitalícia proporcional, com base no art. 950 do Código Civil, em parcela única; (ii) majoração da indenização por danos morais; (iii) reconhecimento de danos estéticos e emergentes; e
(iv) revogação da gratuidade de justiça da corré.

O acórdão embargado, contudo, negou provimento ao recurso, assentando que, para a concessão da pensão prevista no art. 950 do Código Civil, é necessária a comprovação do efetivo dano patrimonial, o que não restou evidenciado nos autos.

Também reconheceu a ausência de prova quanto à existência de deformidades permanentes (dano estético), e a inexistência de comprovação de gastos efetivos (dano emergente), mantendo a gratuidade por ausência de prova robusta que a infirmasse.

Nos presentes embargos de declaração, o autor sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto: a) à ausência de fundamentação específica sobre o pedido de pensão vitalícia proporcional com base no art. 950 do Código Civil, e sua conversão em parcela única nos termos do parágrafo único do referido dispositivo; b) à falta de análise concreta da redução da capacidade laborativa de 30%, atestada por laudo pericial; c) à ausência de manifestação explícita sobre o prequestionamento dos artigos 950, caput e parágrafo único, e 944 do Código Civil, para fins de viabilizar recurso especial; d) à contradição entre a constatação da incapacidade funcional e a negativa de indenização correlata.

Intimado o embargado não apresentou manifestação no prazo legal, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

1. Da alegada ausência de fundamentação sobre o art. 950 do Código Civil e o parágraf0o único

Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão colegiada enfrentou expressamente a matéria, ao assentar que a fixação de pensão indenizatória exige, para além da prova da incapacidade física, a demonstração concreta da perda ou redução da capacidade remuneratória, por meio de elementos objetivos, tais como comprovação de rendimentos anteriores, vínculo formal de trabalho ou redução mensurável de ganhos.

Portanto, embora a redução funcional tenha sido reconhecida pela perícia como de 30%, não restou demonstrado nos autos que essa limitação gerou repercussões econômicas mensuráveis, ou prejuízo remuneratório efetivo que pudesse sustentar o arbitramento de pensão proporcional.

Com relação à alegação de omissão quanto ao parágrafo único do artigo 950, que prevê a possibilidade de pagamento em parcela única, observa-se que o pedido de pagamento à vista é acessório à própria condenação à pensão, sendo logicamente prejudicado diante da negativa desta, conforme decidido. Não há, pois, omissão a ser sanada neste ponto.

2. Da alegada omissão quanto à análise da redução de capacidade laborativa

Também não se verifica omissão no tocante à análise da capacidade laboral do autor. O acórdão embargado reconheceu a existência de limitação funcional parcial e permanente, tal como atestado no laudo pericial. O ponto central, no entanto, não reside na constatação da lesão, mas na inexistência de repercussão patrimonial objetiva apta a ensejar indenização continuada.

Sobre a questão assim entendeu o Colegiado:

“O laudo judicial concluiu pela incapacidade parcial e permanente com redução aproximada de 30% para a atividade de gesseiro. Todavia, para a concessão do referido pensionamento, exige-se a demonstração concreta do dano material, isto é, a demonstração da perda/afetação de ganhos, não bastando a mera redução funcional em abstrato, especialmente quando inexistente prova de que a vítima percebia remuneração certa e de que, em decorrência das sequelas, passou a auferir menos ou ficou impedida de exercer seu labor remunerado.

Nos autos, embora o perito descreva limitação funcional e dor crônica, não se vê comprovação robusta da renda habitual do autor antes do sinistro, regularidade de vínculo ou quantificação objetiva do decréscimo remuneratório. O reconhecimento médico de incapacidade não tem por consequência absoluta a ocorrência de dano patrimonial, o que, repita-se, necessita da correspondente comprovação”.

Assim, o acórdão embargado, longe de omitir-se, fundamentou adequadamente a negativa da pensão com base na ausência de elementos mínimos de prova quanto ao prejuízo financeiro.

3. Do prequestionamento dos dispositivos legais

Quanto à ausência de manifestação explícita sobre os artigos 950 (caput e parágrafo único) e 944 do Código Civil, invocados com fins de prequestionamento, impende salientar que, ainda que não tenham sido expressamente citados no dispositivo do acórdão, os fundamentos jurídicos que deles decorrem foram exaustivamente analisados na motivação, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC.

Ressalte-se que não se exige menção expressa ao número do artigo legal, bastando que se verifique o debate e a análise da matéria de direito que ele veicula, o que ocorreu no acórdão embargado.

Portanto, não há omissão, mas mera insatisfação do embargante com o desfecho do julgamento.

4. Da suposta contradição entre a constatação da incapacidade e a negativa de indenização

Também não se verifica contradição lógica no acórdão embargado. A decisão reconhece a existência de incapacidade parcial, mas conclui pela sua irrelevância econômica indenizável diante da ausência de comprovação de dano patrimonial concreto, conforme já exposto.

Com efeito, não há incoerência entre os fundamentos adotados e a conclusão, tampouco incompatibilidade entre os elementos fáticos e a solução jurídica alcançada.

Como visto, os embargos opostos revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ANTENOR CAITANO, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026